Tribunal: TJDFT
Processo: 0741264-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Ementa: Direito Processual penal. Conflito negativo de jurisdição. Apuração de suposto crime praticado em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher. Vítima adulta. Adolescente como vítima reflexa. Competência do juízo suscitado.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Criança e o Adolescente do Distrito Federal em desfavor do Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Aguas Claras, nos autos do inquérito policial, instaurado para apuração de suposta prática de crimes em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher, adulta, praticados por seu ex-companheiro, os quais, por via reflexa, teria atingido a filha do ex-casal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão diz respeito à definição do Juízo competente para processar e julgar o caso envolvendo a suposta prática de crime em contexto de violência doméstica e familiar contra mulher adulta, cuja conduta teria, de forma reflexa, atingido a filha adolescente do ex-casal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, conforme prevista no art. 40-A da Lei no 11.340/2006, com recente alteração trazida pela Lei no 14.550/2023, combinada com o art. 5o do mesmo diploma legal, abrange qualquer ação ou omissão baseada no gênero que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial à vítima mulher, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida.
4. Essa competência é atraída em situações que envolver qualquer das formas de violência descritas no art. 7o da Lei no 11.340/06 — física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral — nas esferas cíveis e criminais (art. 14, da Lei no 11.340/06), praticadas no âmbito doméstico, familiar ou em relações íntimas de afeto, ainda que sem coabitação.
5. A competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente exige que os atos de violência sejam direcionados à criança ou adolescente, conforme a Resolução n.o 1/2024 do TJDFT, o que não se verifica na presente hipótese.
6. Ainda que a filha do ex-casal tenha, a princípio, sido afetada pelas noticiadas práticas delitivas praticadas por seu genitor contra sua mãe, não há elementos que indiquem que os atos foram dirigidos diretamente a ela, o que afasta a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito admitido para se declarar competente o Juízo Suscitado, qual seja, Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Águas Claras.